Tribunal: TJPA
Processo: 0803595-79.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803595-79.2020.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO CARLOS DE SOUSA FERREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. EXTINÇÃO PELA QUITAÇÃO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO CONTRA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. AFASTAMENTO DE TAL OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 90,
CAPUT
, DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. LEGISLAÇÃO ESTADUAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Capital (ID 13551381), que extinguiu o feito executivo com resolução do mérito e condenou o recorrente ao pagamento de custas judiciais.

2. Ao formalizar o parcelamento no curso da execução fiscal, o apelante reconheceu o débito tributário e a pretensão executiva do município (pedido). Por consequência, tem o dever de efetuar o pagamento das custas, conforme determina o art. 90, caput, do CPC.

3. Ainda que a citação do devedor não tenha sido efetivada, a simples tramitação do feito executivo exige a prestação de serviço público de natureza forense, ensejando a incidência de custas, conforme prevê o art. 1º,
caput
, da Lei Estadual nº. 8.328/2015.

4. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 15/5/2023 a 22/5/2023. Relatora: Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segunda julgadora a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0803595-79.2020.8.14.0301.

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: ANTÔNIO CARLOS DE SOUSA FERREIRA.

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM.

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de apelação (ID 13551397) interposto por
ANTÔNIO CARLOS DE SOUSA FERREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Capital (ID 13551381), que
extinguiu o feito executivo com resolução do mérito e condenou o recorrente ao pagamento de custas judiciais.

Em 14/1/2020, o Município de Belém ajuizou execução fiscal em desfavor do apelante, objetivando o adimplemento de débitos de IPTU, referentes aos exercícios de 2015, 2016 e 2017.

Em 29/4/2020, o recorrente aderiu ao parcelamento do débito executado (ID 13551377). No dia 14/1/2021, o exequente comunicou o pagamento integral da dívida tributária e dos honorários advocatícios (ID 13551380).

No dia 31/3/2021, o Juízo
a quo
proferiu a sentença ID 13551381, extinguindo a execução fiscal com resolução do mérito e condenando o executado ao pagamento de custas.

Inconformado, o contribuinte interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em resumo, que: a) não houve a formação da tríade processual, pois até a publicação da sentença não tinha sido citado ou intimado; b) o art. 90, § 3º, do CPC estabelece que as partes ficam dispensadas do pagamento das custas remanescentes quando houver transação antes da sentença; c) a legislação estadual não prevê o pagamento de taxa judiciária ao final do processo, razão pela qual não está obrigado a recolher custas. Por fim, pede o provimento do recurso, de modo que a sentença seja reformada.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme consignado na certidão ID 13551403.

Dispensada manifestação do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Capital (ID 13551381), que extinguiu o feito executivo com resolução do mérito e condenou o recorrente ao pagamento de custas judiciais.

O Juízo
a quo
proferiu a sentença recorrida nos seguintes termos:

“Vistos, etc

Tratam os presentes autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, com fundamento na Lei nº 6.830/80.

Em petitório formulado nos autos, o Município de Belém requer a extinção do processo executivo fiscal, em virtude do pagamento integral do crédito executado.

Vieram-me os autos conclusos para decisão.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Com fundamento no art. 156, inciso I, do Código Tributário Nacional, em virtude do pagamento integral do débito constante na CDA que instruiu o feito, declaro extinto o crédito tributário, e, em consequência, julgo extinta a execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, inciso II, c/c 487, inciso I, do CPC.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios, face o pagamento por ocasião da quitação da dívida.

Por força do princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes, condeno o(a) executado(a)/responsável tributário ao pagamento de custas judiciais, com fulcro no art. 90 do CPC, devendo a Secretaria proceder a intimação para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inscrição do valor na dívida ativa, conforme disposto no art. 46, § 4º, da Lei nº 8.328/2015.

Após o pagamento das custas, certifique-se nos autos, juntando-se o respectivo comprovante de pagamento, observadas as formalidades legais.

Na hipótese de não pagamento voluntário no prazo assinalado, certifique-se nos autos, e, em seguida, proceda a Secretaria as diligências necessárias visando o cumprimento das determinações contidas Provimento Conjunto nº 001/2011-CJRMB/CJCI, com expedição de certidão na qual deverá constar os valores das custas processuais pendentes de pagamento pelo(a) executado(a)/responsável tributário, e posterior encaminhamento, via ofício, à Procuradoria do Estado do Pará, para fins de inscrição em dívida ativa, devendo a cópia da certidão ser encaminhada à Coordenadoria Geral de Arrecadação do TJ/PA para ciência e controle financeiro.

Caso haja penhora, a baixa deverá ser efetivada somente após o pagamento das custas judiciais devidas, notificando-se o Cartório de Registro de Imóveis e o Depositário Público, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado da decisão, devidamente certificado pela Secretaria, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas legais.

Custas “ex-lege”.

P.R.I.C.”. (Grifo nosso).

Inconformado com a sua condenação ao pagamento de custas, o executado interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em síntese, que: a) não houve a formação da tríade processual, pois até a publicação da sentença não tinha sido citado ou intimado; b) o art. 90, § 3º, do CPC estabelece que as partes ficam dispensadas do pagamento das custas remanescentes quando houver transação antes da sentença; c) a legislação estadual não prevê o pagamento de taxa judiciária ao final do processo, razão pela qual não está obrigado a recolher custas.

Embora o executado não tenha sido formalmente citado, foi sua inadimplência que deu causa ao ajuizamento da execução fiscal, em 14/1/2020. Destaca-se que a adesão do executado ao parcelamento da dívida ocorreu em momento posterior, precisamente no dia 29/4/2020, conforme consta no ID 13551377.

Ainda que a citação do devedor não tenha sido efetivada, a simples tramitação do feito executivo exige a prestação de serviço público de natureza forense, ensejando a incidência de custas, conforme prevê o art. 1º,
caput
, da Lei Estadual nº. 8.328/2015:

Art. 1º.
As custas processuais têm como fato gerador a prestação de serviços públicos de natureza forense, nelas abrangidas a taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas processuais, sendo devidas pelas partes no processamento dos feitos na Justiça Estadual e cobradas conforme o disposto nesta Lei, na legislação processual em vigor
e de acordo com os valores estabelecidos na tabela anexa. (Grifo nosso).

Ao contrário do alegado pelo recorrente, o Juízo sentenciante não extinguiu a execução pela ocorrência de transação entre as partes, mas sim em razão do pagamento integral do crédito tributário executado. Tanto é verdade que a sentença foi fundamentada nos arts. 156, inciso I, do CTN e no art. 924, inciso II, do CPC:

Código Tributário Nacional

Art. 156
. Extinguem o crédito tributário
:

I - o pagamento
; (Grifo nosso).

Art. 924.
Extingue-se a execução quando
:

(...)

II - a obrigação for satisfeita
; (Grifo nosso).

Além disso, a adesão a parcelamento constitui reconhecimento inequívoco do débito, sendo equivalente ao reconhecimento do pedido formulado na execução fiscal. Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ, presentada pelos seguintes julgados:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO
. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO.

I.
A adesão a programa de parcelamento tributário
é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional,
por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN
, voltando a correr o prazo, por inteiro, a partir do inadimplemento da última parcela pelo contribuinte (REsp n. 1.742.611/RJ, relator Ministro Herman Benjamin).

II. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.922.063/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
FORMALIZAÇÃO DE SUCESSIVOS PEDIDOS DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA EXECUTADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO FISCAL, DE FORMA INEQUÍVOCA
. FUNDAMENTAÇÃO CONTIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADA. SÚMULA 283/STF.

1. O presente recurso foi interposto na vigência do CPC/2015, razão pela qual incide o Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".

2. A remansosa jurisprudência do STJ é no sentido de que o requerimento de adesão ao programa de parcelamento da dívida fiscal constitui ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor, razão pela qual interrompe a prescrição para a cobrança do crédito tributário, conforme art. 174, parágrafo único, IV, do CTN.

Confiram-se: AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1.644.879/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27/5/2021; AgInt nos EREsp 1.724.961/RS, Rel. Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF-5ª REGIÃO), Primeira Seção, DJe 25/5/2021; AgInt no REsp 1.730.806/AL, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 25/11/2020; AgInt no REsp 1.535.705/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 6/9/2019; AgInt no REsp 1.469.639/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 23/4/2019; AgInt no REsp 1.615.178/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 18/9/2018; AgInt no REsp 1.587.677/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/12/2016; AgInt no REsp 1.405.175/SE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 12/5/2016; AgRg no AREsp 413.813/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 11/3/2014; REsp 1.369.365/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 19/6/2013.

3. Na espécie, a Corte Regional firmou conclusão quanto à não ocorrência da prescrição, uma vez que (i) não há nos autos informação acerca da data de entrega da declaração e (ii)
houve o reconhecimento pela parte do débito fiscal de forma inequívoca, ao formalizar sucessivos pedidos de parcelamento da dívida executada.

(...)

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.945.575/SE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022). (Grifo nosso).

Nesse contexto, ao formalizar o parcelamento no curso da execução fiscal, o apelante reconheceu o débito tributário e a pretensão executiva do município (pedido). Por consequência, tem o dever de efetuar o pagamento das custas, conforme determina o art. 90,
caput
, do CPC:

Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em
desistência, em renúncia ou em
reconhecimento do pedido
,
as despesas

e os honorários serão pagos pela parte que
desistiu, renunciou ou
reconheceu
. (Grifo nosso).

Verifica-se, que o Juízo
a quo
agiu de forma acertada ao condenar o apelante ao pagamento de custas, tendo inclusive consignado o art. 90 do CPC em sua fundamentação.

O precedente do STJ invocado pelo recorrente (Recurso Especial nº1.880.944-SP, 2020/0153474-3), não se aplica ao presente caso, pois versa sobre execução de título extrajudicial, na qual houve transação entre as partes, antes da sentença.

Conclui-se, portanto, que o apelante deve efetuar o pagamento das custas incidentes sobre o feito, ainda que não tenha sido formalmente citado, pois deu causa à execução fiscal e reconheceu a pretensão do município ao formalizar o parcelamento do débito. Para corroborar tal conclusão, cito a jurisprudência do STJ, materializada no julgado adiante:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PARCELAMENTO DO DÉBITO PELO EXECUTADO ANTES DA SUA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.

1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que não condenou a parte executada em honorários advocatícios, mesmo tendo dado causa à ação.

2. Sustenta o recorrente que o ajuizamento da demanda ocorreu por culpa do devedor, razão pela qual deve responder pelos ônus sucumbenciais, mesmo que a execução tenha sido extinta antes de sua citação, em respeito ao princípio da causalidade.

3. Na origem, trata-se de Execução Fiscal ajuizada em razão de débitos tributários municipais, não pagos pela contribuinte acima identificada. Posteriormente ao ajuizamento da demanda, o executado efetuou o pagamento integral da dívida por meio de parcelamento administrativo de débitos. Adimplidos os valores, a parte exequente requereu a extinção do feito. O Juízo de primeiro grau extinguiu a execução, deixando de imputar à parte executada o adimplemento de honorários de advogado sob o argumento de que a aplicação da regra da causalidade demanda citação válida.

4.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a quitação extrajudicial do débito excutido ocorrer após o ajuizamento da ação executiva, mesmo antes de efetivada a citação, em homenagem ao princípio da causalidade, não devendo incidir a exceção prevista no art. 26 da LEF. (AREsp 1.442.828, Min. Benedito Gonçalves, Data da Publicação 12/4/2019 e AgInt no AREsp 1.067.906/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2017).

5. Assim, segundo a jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação. O pagamento do débito exequendo equivaleu ao reconhecimento da pretensão executória (Aglnt no AREsp 896 802/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/10/2016).

6. Logo, o entendimento do Tribunal local vai de encontro com
o Princípio da Causalidade, que prevê o pagamento das despesas e dos honorários por aquele que der causa à demanda, mesmo que a relação jurídica processual não tenha sido formada, pois o autor da ação não pode ser prejudicado pelo exercício de direito legítimo, que, no caso, é a propositura da execução fiscal. (REsp 1.592.755/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 2/9/2016 e AgRg no AREsp 759.959/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 28/9/2015).

7. É que o processo de execução também implica despesas para as partes.
Desta sorte, na execução em si, pretendendo o executado quitar a sua dívida, deve fazê-lo com custas e honorários. Como é de sabença,
"responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele,
seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão,
seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito"
(REsp 1.178.874/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010).

8. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.854.592/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 31/8/2020). (Grifo nosso).

Diante do exposto
,
conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença atacada, nos termos da fundamentação.

Quanto aos honorários devidos em grau de recurso, o art. 85, § 11, do CPC assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (Grifo nosso).

Considerando que não houve fixação anterior de honorários, resta inviável a majoração prevista no dispositivo acima.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 15 de maio de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/05/2023